Tribunal: TJDFT
Processo: 0014061-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Havendo omissão no julgado, impõe-se o provimento dos aclaratórios para sanar o vício.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.